Tribunal: TJDFT
Processo: 0716154-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716154-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUATTRO CONSTRUTORA LTDA - ME AGRAVADO: ALEX COSTA MUZA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante e parte Agravada sobre os documentos juntados por ambas as partes nos ids. 35841549/35842662 e 36009958/36012759, respectivamente. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora